Tribunal: TJSP
Processo: 2191728-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manejo voltado apenas para o prequestionamento do V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2191728-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante LUCIO TORRES CONSTRUTORA LTDA, é embargado STEMAC
S/A GRUPOS GERADORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191728-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22290 GIO
2
Voto no 22290
Embargos de Declaração no 2191728-04.2020.8.26.0000/50000
Embargante: LUCIO TORRES CONSTRUTORA LTDA.
Embargado: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
Comarca: Santo André
Juiz sentenciante: Márcio Bonetti
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Manejo voltado
apenas para o prequestionamento do V. Acórdão Decisão
clara
e
bem
fundamentada

Desnecessidade
do
prequestionamento
para
interposição
de
recursos
extraordinário e especial Impossibilidade de acolhimento
do recurso EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
(fls. 166/174), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da ora
embargada, reconhecendo que o crédito objeto do cumprimento de sentença referente
a ação originária no 1005000-24.2018.8.26.0554 deve se sujeitar ao regime da
recuperação judicial da empresa embargada.
Pretende a empresa embargante apenas prequestionar o V.
Acórdão, especialmente os artigos os artigos 7o, 49 e 59, da Lei Federal no
11.101/2005; e os artigos 502, 503 e 506 a 508, todos do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os presentes embargos, embora tempestivos, não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a ausência de qualquer vício no
julgado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
De fato, analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na
questão debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente
clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos
devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade,
os quais ficam afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191728-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22290 GIO
3
pela decisão embargada, como no caso, não havendo que se falar em omissão,
contradição ou obscuridade.
Com efeito, a pretensão pelo prequestionamento não vinga. Não há
que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a oposição de recursos a
instâncias superiores, até mesmo em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Importante frisar que é firme a jurisprudência no sentido de que é
desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos por violados se a matéria foi
enfrentada no julgado.
Ademais, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que
dispõem sobre o tema, não impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada
interpretação, assim como não o faz a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.
Tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Portanto, considera-se prequestionada a matéria constitucional e
infraconstitucional, com o fim de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator